Tribunal: TJDFT
Processo: 0706542-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO E APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PASSAPORTE DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS DESCABIDAS.

Considerada a natureza punitiva (e não simplesmente restritiva de direitos) da suspensão e/ou apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte, bem ainda o cancelamento de eventuais cartões de crédito do devedor, o que requer a aplicação do devido processo legal, e, considerando, ainda, que, para o caso de execução, não revelar efetividade para os fins de coagir o devedor a saldar obrigação contida na execução, a manutenção da decisão que indeferiu as indigitadas providências é medida que se impõe.

Agravo conhecido e desprovido.